Tribunal: TJMT
Processo: 1050006-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050006-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MAYCON TURCI ARRUDA - CPF: 036.814.681-25 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA.
EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Configura-se a litispendência quando há tríplice identidade entre as ações: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmos pedidos, conforme art. 337, §§1o a 3o, do CPC.

A coexistência das duas ações com objetos substancialmente idênticos ofende os princípios da segurança jurídica e da economia processual, legitimando a extinção do feito com base na litispendência.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência ou não de litispendência entre a presente ação e o processo no 1049993-38.2025.8.11.0001, em trâmite perante o 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

O instituto da litispendência encontra-se disciplinado no artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

A litispendência, portanto, configura-se quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas ações em curso, sendo que a segunda ação proposta deve ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau reconheceu a litispendência entre a presente ação e o processo no 1049993-38.2025.8.11.0001, em trâmite perante o 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, por entender que ambas as ações envolvem as mesmas partes, versam sobre os mesmos fatos (inserção indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito) e possuem pedidos idênticos.

O recorrente, por sua vez, sustenta que não há litispendência, pois as ações tratariam de contratos distintos, com valores diferentes e datas de inclusão diversas. Argumenta que a presente ação versa sobre débito no valor de R$ 47,00 (quarenta e sete reais), referente ao contrato no 0003311287202311, com data de inclusão em 11/12/2023, enquanto o outro processo trataria de débito com número de contrato e valores diversos.

Ocorre que, ao examinar detidamente os autos, verifico que o recorrente ajuizou múltiplas ações contra a mesma empresa reclamada, com idêntica causa de pedir, bem como com os mesmos pedidos, apenas fracionando as demandas com base em diferentes contratos e valores.

Portanto, correta a sentença que reconheceu a litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA. NEGATIVAÇÃO. PARTES, OBJETO E CAUSA DE PEDIR IDÊNTICOS AO PROCESSO 1060832-30.2022.8.11.0001. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Existindo a identidade de partes, da causa de pedir e do pedido, deve se reconhecer a existência da litispendência, para extinguir a ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil. 2- Processos distribuídos na mesma data. Ação com sentença de mérito já proferida naquele processo, pela improcedência dos pleitos autorais e Recurso Inominado julgado deserto. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1058467-03.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Condeno a Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade diante da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025